Tribunal: TJSP
Processo: 2227256-41.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão a qual já foi objeto de agravo anterior apresentado pelo próprio agravante – Descabimento – Incidência de preclusão consumativa – Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões – Precedentes do STJ.

Recurso não conhecido.